Tribunal: TJDFT
Processo: 0735703-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR ATRIBUINDO TAL OBRIGAÇÃO AO ADQUIRENTE/PROPRIETÁRIO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença para julgar improcedente pretensão deduzida na inicial da ação de cobrança ajuizada pela embargante. A embargante sustenta que se encontram configuradas contradição e omissão no v. acórdão quanto à análise da tese de que estaria evidenciado o enriquecimento ilícito da parte ré, ao fundamento de que, na data em que foi celebrada a cessão de direitos possessórios sobre o imóvel, não havia previsão legal atribuindo ao empreendedor (loteador) a obrigação de implantar os equipamentos básicos no empreendimento imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar a tese de enriquecimento sem causa defendida no recurso de apelação; (ii) verificar se os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Não merece acolhimento o recurso de embargos de declaração fundado na tese de que estariam configuradas omissão e contradição no acórdão embargado, uma vez que foram devidamente analisadas as questões fáticas e jurídicas suscitadas pelas partes litigantes e inexiste incongruência entre os fundamentos adotados pelo egrégio Colegiado e a conclusão de que, por expressa previsão legal, caberia ao empreendedor (loteador) promover a implantação e regularização do loteamento, inclusive com a instalação dos equipamentos básicos, o que tornaria inviabilizado o ressarcimento das despesas realizadas a este título, sem previsão no instrumento particular de cessão de direitos firmado pelas partes litigantes ou por decisão assemblear.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o e 373, I; CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 6.766/1979; Código Civil de 1916.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0701820-48.2017.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Firmo Reis Soub; EMD 0702978-14.2022.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; TJDFT, APC no 0730034-10.2021.8.07.0001, 4a Turma Cível, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis; APC no 0742930-85.2021.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas.